Tribunal: TJPA
Processo: 0815920-55.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815920-55.2023.8.14.0051

APELANTE: ALONSO TAVARES DA SILVA

APELADO: MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES DECORRENTES DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE ALVARÁ OU FORMAL DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FINALIDADE MERAMENTE AUTORIZATIVA DO PROCEDIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de alvará judicial autônomo formulado para viabilizar o levantamento de valores decorrentes de precatório do FUNDEF supostamente devidos à falecida esposa do apelante, servidora da rede municipal de ensino de Santarém/PA. A sentença entendeu inadequada a via da jurisdição voluntária em razão de suposta resistência do Município quanto ao pagamento administrativo dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de alvará judicial, em procedimento de jurisdição voluntária, para habilitação de herdeiro perante a Administração Pública Municipal e levantamento de valores individualizados decorrentes de precatório do FUNDEF, quando a própria regulamentação administrativa exige a apresentação de alvará judicial ou formal de partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de alvará judicial possui previsão expressa no art. 725, VII, do Código de Processo Civil e constitui típica hipótese de jurisdição voluntária, destinada à prática de ato autorizativo, sem natureza condenatória ou declaratória de direito material.

A Portaria nº 230/2023-SEMED do Município de Santarém condiciona expressamente o pagamento dos valores devidos aos herdeiros de beneficiários falecidos à apresentação de alvará judicial ou formal de partilha, evidenciando que a medida judicial postulada objetiva apenas viabilizar a habilitação administrativa do sucessor.

A memória de cálculo apresentada pela própria municipalidade indica a existência de valor individualizado em nome da falecida beneficiária, sem impugnação específica quanto ao crédito, à condição de beneficiária ou à legitimidade do apelante para requerer a providência autorizativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para reformar a sentença e determinar a expedição de alvará judicial em favor do apelante, para fins de habilitação administrativa e levantamento dos valores individualizados em nome da falecida beneficiária, sem imposição de condenação ao ente público.

Tese de julgamento
:

O alvará judicial previsto no art. 725, VII, do CPC possui natureza meramente autorizativa e é cabível para viabilizar habilitação administrativa de herdeiro perante a Administração Pública.

A exigência administrativa de apresentação de alvará judicial ou formal de partilha afasta a inadequação da via da jurisdição voluntária para levantamento de valores decorrentes de precatório do FUNDEF.

A inexistência de impugnação concreta ao direito ao crédito ou à legitimidade do requerente impede o reconhecimento de pretensão resistida apta a descaracterizar o procedimento de jurisdição voluntária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I, 723, parágrafo único, e 725, VII.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALONSO TAVARES DA SILVA em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de alvará judicial autônomo ajuizado perante a 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA.

A decisão recorrida, Num. 17921788, indeferiu a inicial sob o fundamento de que o pedido formulado, consistente na expedição de alvará judicial para levantamento de valores oriundos de precatório do FUNDEF supostamente devidos à falecida MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA, não se compatibiliza com a via da jurisdição voluntária, ante a existência de resistência por parte do Município de Santarém. Assentou o magistrado que a atuação jurisdicional em sede de alvará judicial pressupõe consenso entre os interessados, o que não se verifica quando há controvérsia acerca da forma de pagamento e observância de procedimentos administrativos e orçamentários.

Destacou, ainda, que o alvará judicial constitui mera autorização para prática de ato, não se prestando à imposição de obrigação ao ente público, concluindo pela extinção do feito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 723, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas.

Em suas razões recursais (Num. 17921789), o apelante sustenta, em síntese: (i) que ajuizou ação de alvará judicial com o objetivo de obter autorização para levantamento de valores decorrentes de diferenças de repasse do FUNDEF devidas à sua falecida esposa, professora da rede municipal de ensino, cujo montante apurado corresponde a R$ 66.882,11; (ii) que a Portaria nº 230/2023 da Secretaria Municipal de Educação de Santarém exige, para pagamento aos herdeiros, a apresentação de alvará judicial ou formal de partilha; (iii) que, inexistindo bens a inventariar, o alvará judicial constitui o meio adequado para viabilizar o recebimento administrativo do crédito; (iv) que não há litígio a justificar a extinção do feito, tratando-se apenas de obtenção de autorização judicial exigida pelo próprio ente municipal; (v) que a sentença é contraditória ao reconhecer a natureza autorizativa do alvará e, ao mesmo tempo, negar sua expedição.

Requer a reforma da sentença, com o prosseguimento da ação e deferimento do alvará judicial para levantamento do valor indicado, além da condenação do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM (Num. 28911911), aduz-se, em síntese: (i) a regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da inadequação da via eleita; (ii) que os valores decorrem de precatório do FUNDEF, cujo pagamento deve observar procedimentos legais e administrativos próprios, inclusive quanto à identificação dos beneficiários e cumprimento das etapas da despesa pública; (iii) que o Município não se opõe à expedição de alvará judicial desde que este se limite a autorizar o levantamento de eventual crédito existente, sem implicar reconhecimento do direito material ou imposição de obrigação de pagamento; e (iv) subsidiariamente, requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Em manifestação, Num. 30210158, o Ministério Público absteve-se de intervir no feito.

Os autos vieram à minha relatoria em razão da redistribuição pela emenda regimental nº 37/2025.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à possibilidade de expedição de alvará judicial, em sede de jurisdição voluntária, para fins de habilitação do apelante perante a Administração Pública Municipal, a fim de viabilizar o levantamento de valores decorrentes de precatório do FUNDEF titularizado por sua falecida esposa.

Em análise aos autos, destaco a sentença (Num. 17921788):

Compulsando os autos, observo que é caso de imediata extinção do feito.

Inicialmente, cumpre consignar que a atuação do Poder Judiciário na esfera de jurisdição voluntária está restrita aos casos especiais previstos em lei.

No caso dos autos, observa-se que o(a)(s) interessado(a)(s) tenciona(m) alvará judicial para levantamento de valores supostamente deixados em favor do(a)(s) noticiado(a)(s) falecido(a)(s) perante o Município de Santarém/PA.

Ocorre que o dito Município, por intermédio de sua Procuradoria Geral, apresentou manifestação em diversos feitos semelhantes delineando, dentre outras, que a destinação dos valores ao Município ocorreu na forma de precatório judicial, existindo procedimentos e critérios específicos a serem observados, inclusive a cogente observância dos estágios da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento, mormente para que não reste prejudicada a necessária prestação de contas. O Município asseverou ser incongruente a simples expedição dos pretendidos alvarás judiciais para levantamento de quantia, assentando, ainda, a imperiosa necessidade de ingresso ne feito e o oportuno controle dos supostos beneficiários, inclusive com depósitos judiciais.

Essa evidente resistência ao almejado pagamento por simples alvará judicia autônomo, se houver saldo no caso concreto, revela aversão e litígio - ausência de consenso -, impondo a extinção do feito, pois em jurisdição voluntária não se admite contencioso.

Ademais, sabe-se que essa natureza de alvará judicial autônomo consiste em
mera autorização
para prática de ato determinado e
não
uma
ordem judicial munida de obrigatoriedade
.

Portanto, verificando que a referida resistência afigura lide, é caso de extinguir prontamente (economia processual) o feito sem apreciação do mérito, cabendo ao(s) interessado(a)(s), se assim entender(em), dirimir o conflito através da ação pertinente perante a esfera judiciária competente.

PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 485, I, c/c art. 723, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o procedimento de alvará judicial encontra previsão expressa no art. 725, inciso VII, do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de típico procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há lide propriamente dita, tampouco formação de coisa julgada material sobre eventual direito substancial controvertido.

A finalidade do alvará judicial, nesse contexto, é meramente autorizativa, voltada à prática de determinado ato da vida civil ou administrativa, não se confundindo com provimento jurisdicional condenatório ou declaratório de direito.

No caso concreto, verifica-se que a Portaria nº 230/2023-SEMED do município de Santarém (Num. 17921782) que regula o procedimento do pagamento das verbas decorrentes do repasse do FUNDEF, no artigo 3º, §3º e 4º verifica-se que a própria Administração Pública Municipal condiciona o pagamento aos herdeiros à apresentação de alvará judicial ou formal de partilha, não cabendo ao Poder Judiciário, nesta via estreita, proceder ao reconhecimento do crédito ou à análise exauriente da titularidade do direito material. Destaco:

Art. 3º O pagamento dos valores oriundos do precatório será realizado em lotes, sendo que o primeiro lote contemplará os beneficiários que possuem vínculo com o Município; o segundo lote os que não possuem vínculo com o Município e que estejam com o cadastro regular no site https://precatorio-fundef.santarem.pa.gov.br; e o terceiro lote para os herdeiros dos profissionais falecidos.

(...)§3° O pagamento dos herdeiros será realizado a medida em que todos os documentos listados no §4° forem apresentados à Secretaria Municipal de Educação.

§4° Os herdeiros devem apresentar na SEMED os seguintes documentos para instrução e análise do processo de pagamento
: a) Requerimento padrão com a solicitação de pagamento, devidamente assinado pelo requerente (o modelo estará disponível na SEMED); b) Valor Individual Total do Abono do professor beneficiário falecido, que poderá ser obtido no site: https://precatorio-fundef.santarem.pa.gov.br . Caso o requerente ainda não tenha realizado o cadastro no Sistema, este comprovante poderá ser emitido no ato da abertura do processo, na Secretaria Municipal de Educação;
c) Alvará judicial ou formal de partilha
; d) Cópia autenticada da certidão de óbito do beneficiário falecido; e) Cópias autenticadas de RG, CPF do(s) herdeiro(s); f) Comprovante de residência do(s) herdeiro(s); g) Preenchimento do formulário de cadastro de credor, para cada herdeiro comprovante dos dados de agência e conta corrente no Banco de titularidade individual de cada herdeiro; h) Procuração do herdeiro, se for aplicável ao caso. Nessa hipótese, o procurador é o requerente do processo de pagamento e somente ele precisa apresentar a documentação acima.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, o valor indicado de R$ 66.882,11 decorre de memória de cálculo administrativa elaborada pela própria Prefeitura de Santarém (Num. 17921760), referente ao rateio de precatório do FUNDEF em favor da falecida servidora MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA.

Logo, o que se busca, em verdade, é a obtenção de autorização judicial apta a viabilizar a habilitação do apelante perante o ente administrativo competente, bem como possibilitar o levantamento dos valores individualizados em favor da falecida beneficiária, conforme memória de cálculo elaborada pela própria municipalidade, permanecendo a efetivação do pagamento submetida aos procedimentos administrativos, orçamentários e financeiros legalmente exigidos.

Ressalta-se que não se verifica a ausência de consenso apontada na sentença.

Em manifestação de Num. 17921778, o MUNICÍPIO informa que, para viabilizar o cumprimento dos procedimentos orçamentários e financeiros legalmente exigidos, é necessária a apresentação, pelos herdeiros de beneficiária falecida, de determinação judicial que autorize o depósito dos valores do precatório do FUNDEF diretamente em conta dos sucessores ou, alternativamente, que determine o depósito em juízo.

Na mesma manifestação, o ente municipal encaminha a memória de cálculo individualizada da falecida servidora, indicando o montante de R$ 66.882,11, sem apresentar impugnação quanto à existência do crédito, à condição de beneficiária da de cujus ou à legitimidade da via procedimental eleita.

Ainda em contrarrazões recursais, o apelado não se opõe à reforma da sentença, destacando que o alvará pretendido constitui mera providência autorizativa para que dependente ou herdeiro possa levantar os valores, sem caráter condenatório. Desse modo, inexiste efetiva pretensão resistida apta a descaracterizar a natureza de jurisdição voluntária do procedimento.

Conforme os documentos acostados aos autos, o apelante era casado com MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA desde 10/02/1997, conforme certidão de casamento de Num. 17921757. A beneficiária faleceu em 29/10/2021, nos termos da certidão de óbito de Num. 17921759, na qual consta que deixou viúvo o ora apelante, além de quatro filhos maiores: TATIANE SANTOS, ARLISSON SILVA, ARLEM SILVA e TICIANE PRATA.

Constam, ainda, termos de renúncia subscritos pelos filhos, juntados sob os Num. 17921764, 17921766 e 17921768, nos quais estes abrem mão da quota que lhes caberia sobre o precatório. Há, também, certidão relativa ao PIS/PASEP/FGTS, na qual o apelante figura como único dependente habilitado, além de documentação que comprova o recebimento de pensão por morte junto ao INSS, conforme Num. 17921777.

Dessa forma, revela-se indevida a negativa do pleito sob fundamento de ausência de comprovação exauriente do direito ao crédito, cuja finalidade consiste apenas em viabilizar a prática do ato autorizativo exigido pela própria Administração Pública Municipal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e determinar a expedição de alvará judicial em favor do apelante, para fins de habilitação administrativa e levantamento dos valores individualizados em nome da falecida MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA, conforme memória de cálculo apresentada pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, observados os procedimentos administrativos, orçamentários e financeiros pertinentes, sem imposição de condenação ao ente público.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/06/2026